Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício de omissão apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pela recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual entendeu pela correção da decisão agravada que indeferiu a manutenção da suspensão do processo em razão do esgotamento do prazo previsto na legislação específica.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.